Tribunal: TJDFT
Processo: 0716978-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716978-05.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA AGRAVADO: FERNANDA GONCALVES DE MOURA DECISÃO 1. UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 192295510, autos originários) proferida na ação cominatória e indenizatória movida por FERNANDA GONÇALVES DE MOURA, que constituiu título executivo judicial quanto à multa diária imposta na decisão que concedeu a tutela provisória de urgência e determinou nova intimação dos réus para o cumprimento da ordem judicial, nos seguintes termos: “Cuida-se de processo de conhecimento, que se desenvolve entre as partes epigrafadas. A Decisão ID 176300872 assim consignou: “Por todo o exposto, CONCEDO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPATÓRIA PARA DETERMINAR ÀS REQUERIDAS QUE RESTABELEÇAM O PLANO DE SAÚDE FIRMADO COM A PARTE REQUERENTE (ID 175880798), COM TODAS AS COBERTURAS A ELE INERENTES. FIXO o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para cumprimento desta Decisão, sob pena de multa diária no valor de R$ 1 mil (um mil reais), limitada, neste primeiro momento, a 20 (vinte) dias. O termo a quo para a incidência da multa é a data da efetiva intimação; e não da juntada do mandado.” Ao que se divisa do ID 176439182, a terceira requerida foi intimada em 26/10/2023, às 8:28h. De outro giro, a primeira requerida foi citada em 13/11/2023, às 11:11h e a segunda requerida compareceu espontaneamente nos autos em 17/11/2023 (ID 178480054) e informou o cumprimento da tutela de urgência em 30/11/2023 (ID 180093578). Por meio do petitório de ID 192238002 a autora alude descumprimento da decisão que antecipou a tutela. Os documentos ID’s 192238006, 192238007 e 192238008 indicam a negativa por parte da requerida da cobertura do tratamento. É relato do necessário. D E C I D O. Considerando a citação e intimação das requeridas ocorreram nos dias 26/10/2023, às 8:28h, 13/11/2023, às 11:11h e 17/11/2023, com fixação do prazo de 48 (quarenta e oito) horas para cumprimento da tutela, sob pena de multa diária no valor de R$ 1 mil (mil reais), limitada, neste primeiro momento, a 20 (vinte) dias, constatado o descumprimento, CONSTITUO título executivo judicial em desfavor da requerida no valor de R$ 20 mil (vinte mil reais), sem prejuízo de nova incidência, em caso de reiteração da conduta, adiante disciplinada. Considerando que a determinação judicial de ID 176300872 evolve questão de saúde, reputo conveniente a reiteração da ordem para estrita observância, com acréscimo de advertência de que seu descumprimento acarretará a expedição de ofício endereçada ao Ministério Público para apuração da prática, em tese, do crime de desobediência (art. 330 do Código Penal), sem prejuízo da incidência de nova multa cominatória a ser fixada, caso constado o descumprimento e eventual majoração se alcançado o patamar máximo fixado. Do exposto, DETERMINO A INTIMAÇÃO da parte requerida para que cumpra integralmente a Decisão de ID 176300872, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, devendo o diligente Oficial de Justiça identificar e colher qualificação completa do representante legal da parte requerida recebedora da ordem quando da diligência, alertando-o que o seu descumprimento acarretará a expedição de ofício endereçada ao Ministério Público para apuração da prática, em tese, do crime de desobediência (art. 330 do Código Penal). Por novo descumprimento, FIXO multa diária no importe de R$ 3 mil (três mil reais), limitada, neste primeiro momento, a 15 (quinze) dias. ATRIBUO a esta Decisão FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO, a ser cumprido pelo diligente Oficial de Justiça do Plantão Judiciário, no endereço indicado na inicial – [...].” (grifo nosso) 2. A agravante-ré alega que não estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência, art. 300, caput, do CPC. 3. Assevera que compareceu espontaneamente nos autos originários em 17/11/2023 e restabeleceu o plano de saúde da agravada-autora, “nos exatos moldes do plano de saúde anterior, em estrito cumprimento da decisão liminar, desde 30 de novembro de 2023” (id. 58470679, pág. 7); que a petição informando o descumprimento da tutela foi interposta em 10/11/2023, antes do seu comparecimento espontâneo nos autos; que a guia de solicitação de 16/11/2023 (id. 178328205) foi remetida à Unimed Central Nacional e não à Unimed Norte de Minas; que a agravada-autora não ficou desamparada, pois foi migrada para o plano da Unimed Central Nacional, conforme comunicado enviado a ela com antecedência. 4. Defende ser excessivo o arbitramento de multa por descumprimento “tendo em vista que os pedidos da Agravada não chegaram ao conhecimento da Agravante antes da alegação de descumprimento da Agravada, e que ela nem mesmo esteve desamparada ou em risco de ficar sem assistência como quis fazer crer.” (id. 58470679, pág. 9). 5. Discorre acerca da possibilidade de rescisão do contrato coletivo por adesão. 6. Pondera que a reativação do plano de saúde da agravada-autora, conforme determinado pela r. decisão que antecipou os efeitos da tutela, foi com as mesmas coberturas e também as mesmas carências pertinentes ao contrato, sendo que para parto, a carência se findaria em 9/4/2024. Acrescenta que a solicitação da cesariana ocorreu em 5/4/2024, portanto, não descumpriu a liminar deferida. 7. Sustenta que o valor constituído como titulo executivo judicial de R$ 20.000,00 é exorbitante e foi fixada em desconformidade com a finalidade do instituto, por isso é inexigível. 8. Requer a concessão do efeito suspensivo para suspender a eficácia da r. decisão agravada. No mérito, pleiteia o provimento do recurso “para fins de CASSAR a decisão agravada, uma vez que imprópria ao caso em apreço, dada a patente ausência de direito da Agravada quanto ao alegado descumprimento desta Agravante” (id. 58470679, pág. 16). 9. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. 10. Inicialmente, quanto à questão da legalidade da rescisão do contrato coletivo por adesão, não foi examinada na r. decisão agravada, logo, vedado ao Tribunal analisar, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição, observados os estritos limites de cognição do agravo de instrumento. 11. O deslinde da controvérsia cinge-se a aferir se a multa cominatória é devida. 12. Examinados os autos originários, verifica-se que a r. decisão que deferiu a tutela de urgência, sob pena de multa, foi proferida no dia 25/10/2023 (id. 176300872), nos seguintes termos: “[...] Por todo o exposto, CONCEDO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPATÓRIA PARA DETERMINAR ÀS REQUERIDAS QUE RESTABELEÇAM O PLANO DE SAÚDE FIRMADO COM A PARTE REQUERENTE (ID 175880798), COM TODAS AS COBERTURAS A ELE INERENTES. FIXO o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para cumprimento desta Decisão, sob pena de multa diária no valor de R$ 1 mil (um mil reais), limitada, neste primeiro momento, a 20 (vinte) dias. O termo a quo para a incidência da multa é a data da efetiva intimação; e não da juntada do mandado. [...].” 13. Em 10/11/2023, a agravada-autora peticiona informando o descumprimento da liminar pela Central Nacional Unimed (id. 177842924). Na mesma data, a ré AllCare Administradora de Benefícios informa o cumprimento da liminar, “nos limites que lhe cabe” (id. 177906002). Em 16/11/2023, a agravada-autora novamente noticia o descumprimento da ordem (id. 178328196) e acosta guia de solicitação de atendimento emitido pelo Hospital Santa Lúcia e endereçada à Unimed Nacional, a qual teve status negada (id. 178328205). 14. Em 17/11/2023, a agravante-ré Unimed Montes Claros Cooperativa de Trabalho Médico comparece espontaneamente aos autos e apresenta contestação (id. 178480054). 15. A r. decisão de 23/11/2023 (id. 177884853) determinou: “Desse modo, INTIME-SE a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, para integral cumprimento da determinação de ID 176300872, A FIM DE QUE SE RESTABELEÇA/PRESERVE A ABRANGÊNCIA NACIONAL DO PLANO DE SAÚDE AO QUAL SE ENCONTRAR VINCULADA A REQUERENTE, OPORTUNIZANDO SEU ATENDIMENTO NA REDE CREDENCIADA NESTE DISTRITO FEDERAL, INCLUSIVE, com todas as coberturas a ele inerentes, até decisão ulterior deste juízo. FIXO o prazo de 24 (vinte e quatro horas) para cumprimento da determinação acima, sob pena de multa diária no valor de R$ 10 mil (dez mil reais), limitada, neste primeiro momento, a 30 (trinta) dias.” 16. Em 30/11/2023, a agravante-ré indica a reativação do plano de saúde da agravada-autora junto à Unimed Montes Claros desde 23/11/2023, em cumprimento à tutela de urgência, mantendo-se as coberturas e os mesmos prazos de carência do plano de saúde inicialmente contratado, sendo para parto o termo final em 9/4/2024 (id. 180093578). A agravada-autora comunica o restabelecimento do plano de saúde na petição de 6/12/2023 (id. 180676839). 17. Em 19/3/2024 (id. 190429550), a agravada-autora anuncia o recebimento de comunicação de rescisão unilateral de contrato entre a Unimed Norte de Minas e a Allcare e esclarece que está com parto agendado para 12/4/2024. 18. Em 5/4/2024 (id. 192238002), a agravada-autora informa o descumprimento da liminar, pois houve negativa de autorização para o parto cesáreo, conforme documentos (ids. 192238006 a 192238008). 19. Adveio a r. decisão agravada (id. 192295510). 20. Em 11/4/2024 (id. 192944896), a agravante-ré registra o cumprimento da liminar, pois autorizado o parto cesáreo ocorrido em 5/4/2024 (id. 192944899). 21. Constata-se que a agravante-ré não autorizou a internação ao argumento de que a cobertura é limitada quando em período de carência contratual, que se findaria em 9/4/2024. Posteriormente, houve o cumprimento da ordem judicial, autorizando-se a cesariana, conforme guia de 11/4/2024 (id. 192944899). 22. Nesta análise inicial, constata-se que houve o cumprimento tempestivo pela agravante-ré da tutela de urgência, a qual determinou o restabelecimento do plano de saúde, com todas as coberturas a ela inerentes (id. 176300872). Ocorre que a cesariana inicialmente marcada para o dia 12/4/2024, após o fim do prazo de carência (9/4/2024), antecipou-se para o dia 5/4/2024, por isso a solicitação foi inicialmente negada, o que demonstra que houve cumprimento da obrigação por parte da agravante-ré. 23. Logo, está evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. 24. O perigo de dano também está configurado, ante a iminente constituição de título executivo judicial quanto à multa, sem reexame, pelo Tribunal, da controvérsia recursal. 24. Isso posto, defiro o efeito suspensivo para sobrestar a eficácia da r. decisão agravada tão somente no que tange à constituição em título executivo da multa diária fixada de R$ 20.000,00. 25. Intime-se a agravada-autora para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. 26. Comunique-se ao Juízo a quo. 27. Publique-se. Brasília - DF, 29 de abril de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora